Tribunal: TJSP
Processo: 1003395-91.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
FRAUDE CONTRA CREDORES. Presentes os requisitos da ação pauliana. Alegação de que os créditos são posteriores à alienação de imóvel a título gratuito. Crédito formado e existente no momento do inadimplemento de verbas trabalhistas, e não no momento do reconhecimento judicial do crédito. Sentença condenatória não forma o crédito, mas apenas reconhece a sua preexistência. Não se exige que o crédito

Ementa:
FRAUDE CONTRA CREDORES. Presentes os requisitos da ação pauliana. Alegação de que os créditos são posteriores à alienação de imóvel a título gratuito. Crédito formado e existente no momento do inadimplemento de verbas trabalhistas, e não no momento do reconhecimento judicial do crédito. Sentença condenatória não forma o crédito, mas apenas reconhece a sua preexistência. Não se exige que o crédito seja exigível e muito menos líquido ao tempo da alienação fraudulenta. Basta ao crédito ter existência anterior à fraude, embora o exercício da pretensão relativa seja posterior, de acordo com remansosa doutrina e precedentes judiciais. Devedor insolvente. Alienação de imóvel a título gratuito dispensa o requisito consilium fraudis. Doação do único imóvel do devedor aos filhos, com usufruto vitalício em favor do apelado e sua esposa. Doação ineficaz, pois subtrai garantia dos credores. Recurso provido, para reconhecer a ineficácia da alienação frente aos autores.